Tribunal: TJDFT
Processo: 0722405-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. REDUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelo termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora e pelos testemunhos de ambos os policiais que realizaram a abordagem do réu.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

4. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.

5. Mantém-se o regime inicial semiaberto se, embora a pena seja inferior a quatro anos de reclusão, trata-se de réu reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo sob a influência de álcool), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, reduzindo a pena de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção e 61 (sessenta e um) dias-multa para 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto, bem como para readequar a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.